Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713465-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VALOR CALDAS AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HENRIQUE VALOR CALDAS contra decisão proferida pela 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede cumprimento de sentença, nos autos do processo n.o 0717161-46.2019.8.07.0001, indeferiu a aplicação da multa prevista no §1o, do art. 523, do CPC. Afirma o agravante que o executado, citado para efetuar o pagamento, realizou o depósito do valor entendido como devido, tendo alegado não saber se o autor estava cumprindo o contrato com o Banco do Brasil, que não havia conseguido junto à instituição financeira tais informações, bem como que não obteve os boletos para o pagamento, razão porque não cumprira com a sua obrigação, nos termos determinados no mandado de intimação. O autor noticia ter requerido ao magistrado a quo que incidisse ao caso a multa prevista no parágrafo 1o do art. 523 do CPC, e que, no entanto, seu pleito foi indeferido, nos termos da decisão agravada. Ao interpor o agravo de instrumento, requerendo a concessão da liminar para suspender a execução, o agravante justificou seu pleito no fato de haver a possibilidade do cumprimento de sentença ser decidido quanto aos demais pedidos. Num primeiro momento entendi não ser o caso de deferir a medida postulada, no entanto, desta feita, ao rever o conteúdo do caderno processual, observo que, aparentemente, o depósito realizado não foi com a intenção de cumprir o que determinado na sentença, mas, sim, de se discutir questões que justificariam o não cumprimento da obrigação, tanto que, até o presente momento a parte considerada como incontroversa não foi liberada. A meu aviso, esse quadro fático configura a resistência do devedor em pagar o débito, assim como se denota a sua intenção de questionar, postergar o respectivo pagamento. Tanto é assim que, verificando os autos na origem, observo que houve determinação judicial no sentido de que a Contadoria Judicial se manifestasse sobre alegações de equívoco nos cálculos. É dizer, ainda se discute questões sobre o efetivo pagamento, portanto, não ficou caracterizado o adimplemento voluntário da obrigação, não apenas pelo não levantamento imediato pelo credor/agravante da quantia depositada, como pelas matérias suscitadas por parte do executado/agravado, no sentido de justificar o não cumprimento da obrigação. Sendo, assim, chamo o feito a ordem. Revogo a decisão anexada ao Id. 16969105 e torno sem efeito aquela anexada ao Id. 17412817. Tendo em vista a observância do contraditório no presente agravo de instrumento, eis que apresentadas as contrarrazões respectivas, DEFIRO o pedido de concessão da liminar, para determinar a suspensão da execução até que haja o julgamento do mérito deste agravo por parte do Colegiado, sem prejuízo de que ocorra a resposta da Contadoria para a última determinação do magistrado a quo. Dê-se ciência desta decisão ao juiz de origem. I. Brasília, 3 de agosto de 2020 13:41:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator